Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SALÃO DE BELEZA. CORTE QUÍMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS EM PARTE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DO SEGUNDO RÉU NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar solidariamente a parte ré a pagar R$859,00 a título de danos materiais e R$2.000,00 a título de danos morais, bem julgou improcedente o pedido contraposto pretendido pelo segundo réu. Nas razões do recurso do primeiro réu, em síntese, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço pois não há nexo causal entre o serviço prestado e eventual dano causado à autora.
II. Recurso do primeiro réu próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC em razão dos documentos acostados e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.
III. Quanto ao recurso da empresa, segundo réu, extrai-se dos autos que a parte foi intimada da sentença 20.06.2022, conforme registrado pelo sistema. O termo inicial se deu no dia útil seguinte, 21.06.2022 e findou-se em 04.07.2022. Ocorre que o recurso foi interposto em 11.07.2022, portanto, patente a sua intempestividade. Assim, não conheço deste recurso. Contrarrazões apresentadas.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. A responsabilidade civil nos moldes do diploma consumerista apoia-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, a considerar o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
VI. Compulsando os elementos probatórios, extrai-se que autora foi submetida à procedimento capilar realizado pelo primeiro réu no estabelecimento do segundo réu que após o serviço prestado danos em seus cabelos, conforme fotos e conversa travada entre as partes (ID 38192571 e 38192581). Verifica-se que restou constado por laudo médico que se tratava de corte químico da haste capilar, o qual foi emitido dias após o ocorrido (ID 38192577).
VII. Ainda que haja a alegação que a consumidora não retornou ao salão para a conclusão do procedimento, restou patente o descumprimento contratual por parte da ré, na medida que a fornecedora de serviços não foi capaz de assegurar à consumidora o resultado esperado com a utilização do método de descoloração, frustrando suas justas expectativas, além de ficar demonstrado o nexo causal entre o dano material suportado pela autora e a conduta da parte ré. Devendo ser reparado os danos materiais decorrentes da falha na prestação de serviço como consignado na sentença.
VIII. Quanto aos danos morais as circunstâncias fáticas constantes da demanda excederam o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade, a configurar, portanto, ilícito a subsidiar a reparação a título de danos morais, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano, sendo capaz de atingir a autoestima da autora e sua imagem. Com efeito, a sentença não merece reparos.
IX. RECURSO DO SEGUNDO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação; a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspenso a exigibilidade da sucumbência somente em relação ao primeiro réu/recorrente, ante o benefício da gratuidade de justiça deferido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.